Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730978-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELEVADORES OTIS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 313 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. MANUTENÇÃO. ELEVADORES. LAUDO JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. CONCLUSÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo judicial, podendo considerar outros elementos probatórios para formar a sua convicção (CPC, arts. 479 e 371). Precedente deste Tribunal. 2. As conclusões do laudo pericial podem ser afastadas quando as demais provas evidenciarem “o desacerto técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado”. (Acórdão 1284517, 07012105820198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Deve ser mantida a obrigação de fazer decorrente de inadimplemento contratual constatado em laudo técnico corroborado pelos demais elementos probatórios. As medidas não cumpridas pela empresa contratada e discriminadas em provas robustas devem ser incluídas na condenação, ainda que não constem na conclusão do perito judicial. 4. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Mantem-se a multa fixada de forma proporcional e compatível com a obrigação. 5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, afirmando que a sentença, ao julgar procedente os pedidos autorais, assentou que o laudo pericial teria indicado que o serviço prestado pela recorrente não teria sido finalizado a contento, mas ao ser intimado para informar quais itens pendentes de modernização, o juízo indicou a listagem contida no laudo pericial, no qual constavam muitos itens que não faziam parte do escopo do contrato firmado entre as partes e muitos outros já haviam sido finalizados. Sustenta, assim, que as provas contidas nos autos não foram bem analisadas. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, requer a redução da multa aplicada, sob pena de se caracterizar o enriquecimento sem causa do recorrido. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID 24839300). Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 25592460). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento firmado pela Corte local, quanto à suficiência de provas produzidas nos autos para o julgamento do mérito da lide, sem a análise das evidências dos autos - o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação ao pedido de redução da multa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID 24839300) e as referentes ao recorrido, sejam realizadas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224 (ID 25592460). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025